Tribunal: TJMT
Processo: 0004046-16.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004046-16.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Educação Pré-escolar, Professor]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KARLOS EDUARDO NOGUEIRA CARDOSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 010.520.241-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), K. E. N. C. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – DIREITO À EDUCAÇÃO – NECESSIDADE DE PROFESSOR DE APOIO TODOS OS DIAS (LETIVO) – ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE GARANTIR ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL, CORROBORADA POR DISPOSITIVOS DE LEI QUE DISPÕE SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL - ARTS. 205 E 208 – LEI 13.146/2015 – LEI N° 12.764/2012 – PRESENÇA DOS REQUISITOS –

DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO E DE PRIORIDADE ABSOLUTA
– RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

2. O Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4
o
e, especialmente, no que se refere à educação, no art. 53.

3. É garantido, ao portador de deficiência, acesso preferencialmente a rede regular de ensino, com disponibilização de apoio especializado, quando necessário, de forma a integrar todos os alunos, portadores de deficiência ou não, promovendo, assim, a inclusão social e o respeito às diferenças.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
K. E. N. C.,

REPRESENTADO POR JULIANA NOGUEIRA
CARDOSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº
0004046-16.2018.811.0003
, julgou procedente a demanda, impondo ao Estado de Mato Grosso
a obrigação de

Disponibilizar um Professor Auxiliar para acompanhar o autor/aluno em sala de aula todos os dias Letivos
, tendo em vista o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
,
sustenta que há previsão legal para fornecimento de auxiliar de turma, porém, em nenhum momento a lei obriga o Estado a fornecer acompanhante de forma exclusiva e todos os dias da semana como pretende o apelado.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado por meio do ID. 9965476, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 6 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº

0004046-16.2018.811.0003
, julgou procedente a demanda, impondo ao Estado de Mato Grosso
a obrigação de
Disponibilizar um Professor Auxiliar para acompanhar o autor/aluno em sala de aula todos os dias Letivos
,
tendo em vista o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Colhe-se da leitura do processado que o infante
K. E. N. C.,

representado por sua genitora Juliana Nogueira Cardoso
, por meio da Defensoria Pública, pleiteia a disponibilização de um professor auxiliar ao autor na Escola Estadual Renilda Silva Moraes, tendo em vista diagnóstico de Transtorno Espectro Autista (CID F84.4, bem como apresenta comportamento agitado, com comprometimento sensorial, alterações de comportamento com mudanças de rotina, possui baixo nível de concentração e fugas constantes da sala de aula.

Alega que, é extremamente necessário a presença de professor auxiliar e, salienta a grande importância da obtenção do aumento de nível de concentração e auxílio quanto ao desenvolvimento pedagógico.

O Juízo
a quo,
julgou procedente, no sentido de determinar ao Estado de Mato Grosso a obrigação de disponibilizar um professor auxiliar para acompanhar o autor/aluno em sala de aula todos os dias Letivos, tendo em vista o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
K. E. N. C, representado por sua genitora Juliana Nogueira, requer seja determinado ao requerido Estado de Mato Grosso, disponibilize um
professor auxiliar ao autor todos os dias letivos, em razão de diagnóstico de Transtorno Espectro Autista (CID F84.4), bem como possui comportamento agitado, alteração de comportamento, dificuldades pedagógicas e, fugas constantes da sala de aula.

Como se sabe, a educação é direito constitucionalmente assegurada a todos e dever do Estado, nos termos do artigo 205 da Constituição Federal. De acordo com o artigo 208, I, da CF, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito, sendo direito público subjetivo da pessoa o acesso à educação (art. 208, § 1º, CF), não podendo haver ato normativo inferior que reduza ou condicione a garantia constitucional, ou, ainda, que discrimine os destinatários da norma. Confira-se:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

[...]

Art. 208 – O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático, escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
(Redação dada pela Emenda Constitucional n
o
59, de 2009)
.

No mesmo sentido, preceitua a Lei n.9.394/1996:

Art. 4
o
. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,

transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino;
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

[...]

A educação é estabelecida como um dos direitos integrantes de um núcleo ainda menor, situado no grupo dos direitos sociais, sendo, portanto, intangível, que vale dizer que a educação, por integrar o rol do mínimo existencial, não pode ser alvo de limitações orçamentárias, o que impõe a garantia ampla e irrestrita de seu acesso a todos os cidadãos.

Sendo a educação um direito social, previsto constitucionalmente, e que deve ser assegurado, com absoluta prioridade, em relação às crianças e adolescentes, incumbe ao Poder Judiciário a responsabilidade de garantir o seu acesso de forma salubre, segura e inclusiva, não configurando violação à separação dos poderes, quando houver a omissão estatal.

Além do mais, o ordenamento jurídico pátrio foi além, ao assinar a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, em Nova York, em 30/03/2007, aprovados pelo Decreto Legislativo n. 186, de 09/07/2008, e promulgado pelo Decreto n. 6.949, de 25/08/2009, com força de Emenda Constitucional, que determina:

Artigo 24. Educação.

[...]

3. Os Estados Partes assegurarão às pessoas com deficiência a possibilidade de adquirir as competências práticas e sociais necessárias de modo a facilitar às pessoas com deficiência sua plena e igual participação no sistema de ensino e na vida em comunidade. Para tanto, os Estados Partes tomarão medidas apropriadas, incluindo:

a) Facilitação do aprendizado do braille, escrita alternativa, modos, meios e formatos de comunicação aumentativa e alternativa, e habilidades de orientação e mobilidade, além de facilitação do apoio e aconselhamento de pares;

b) Facilitação do aprendizado da língua de sinais e promoção da identidade linguística da comunidade surda;

c) Garantia de que a educação de pessoas, em particular crianças cegas, surdo/cegas e surdas, seja ministrada nas línguas e nos modos e meios de comunicação mais adequados ao indivíduo e em ambientes que favoreçam ao máximo seu desenvolvimento acadêmico e social.

4. A fim de contribuir para o exercício desse direito, os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para empregar professores, inclusive professores com deficiência, habilitados para o ensino da língua de sinais e/ou do braille, e para capacitar profissionais e equipes atuantes em todos os níveis de ensino. Essa capacitação incorporará a conscientização da deficiência e a utilização de modos, meios e formatos apropriados de comunicação aumentativa e alternativa, e técnicas e materiais pedagógicos, como apoios para pessoas com deficiência.

Dessarte, em relação aos portadores de necessidades especiais, a obrigação do Estado (
lato sensu
), não se esgota com a simples oferta da vaga, em condições iguais àquelas oferecidas aos demais alunos, indo muito além, pois requer atendimento adequado dessas necessidades ditas especiais, a fim de assegurar a aprendizagem e o desenvolvimento, não somente dos alunos com deficiência, mas de todo o grupo.

É o que estabelece o art. 208, inc. III, da CRFB:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

[...]

Em outras palavras, ao admitir alunos portadores de deficiência em suas escolas regulares, deve o Estado,
lato sensu,
providenciar a estrutura física (de acessibilidade, por exemplo) e de pessoal, adequada para que o direito à educação seja realmente efetivo a todos os alunos.

Assim, quando o Estado cria uma política pública, como a educação inclusiva de portadores de necessidades especiais, deve, não somente disponibilizá-la, mas, também, efetivar mecanismos que possibilitem às pessoas acessá-la, bem como zelar por essa finalidade.

Saliente-se que, o dever do Estado não cessa com a simples inclusão e promoção da integração dos alunos portadores de necessidades especiais em classes regulares de ensino, abrangendo, também, a devida prestação de atendimento suficiente e necessário para o bem-estar dessas pessoas.

Sobre a Educação Especial, a Lei n. 9.394/1996 estabeleceu:

Art. 4
o
O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino;

Ademais, de acordo com a Lei n. 13.146/2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em seu artigo 27, dispõe:

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Em especial, para as pessoas com a mesma condição do menor substituído, a Lei n. 12.764/2012, que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece, no § 2
o
do artigo 1
o
, dispõe que:

A pessoa com transtorno do espectro autista é considerado pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPATÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DISPONIBILIZAÇÃO DE TDI TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL/ADI – AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL – MENOR TRANSTORNO MENTAL – ACOMPANHAMENTO ESCOLAR ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a assistência almejada

ocorreu somente após o pronunciamento judicial liminar, o julgamento de mérito torna-se imprescindível para a confirmação definitiva da concessão antecipatória. Logo, remanescendo direito da parte a ser reconhecido pelo julgamento de mérito, não há que se extinguir o feito por perda do objeto.

2. A ordem constitucional vigente, que

elevou tal direito à categoria de direito social, não admite que o paciente fique abandonado à mercê de sua enfermidade, sujeitando-se a possíveis complicações de saúde e até risco de morte. Nesse sentido, a Constituição Federal prevê a obrigação solidária de todos os entes da Federação, conforme disposto nos artigos 196 e 241.

(Ap 4093/2012, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, julgado em 12/6/2012, publicado no DJE 12/7/2012).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADOLESCENTE COM NECESSIDADE ESPECIAL – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – DIREITO À EDUCAÇÃO – NECESSIDADE DE PROFESSOR DE APOIO – ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO – DEVER CONSTITUCIONAL – CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 – ARTS. 205 E 208 – LEI 13.146/2015 – LEI Nº 12.764/2012 – PRESENÇA DOS REQUISITOS – SENTENÇA

RATIFICADA.

A educação constitui direito indisponível de todos e dever do Estado e da Família, devendo ser promovida com a colaboração da sociedade, conforme os ditames constitucionais.

É garantido ao portador de deficiência acesso preferencialmente a rede regular de ensino, com disponibilização de apoio especializado quando necessário de forma a integrar todos os alunos, portadores de deficiência ou não, promovendo, assim, a inclusão social e o respeito às diferenças.

(Ap 1000582-31.2018.8.11.0014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/9/2020, publicado no DJE 24/9/2020).

No mesmo sentido é a jurisprudência do STF, nos julgamentos dos RE 1319400/DF, ARE 1281494/RJ, ARE 1315085/DF.

Assim, a par de tais considerações, à luz da legislação infraconstitucional, é inequívoco o dever estatal em propiciar condições adequadas de ensino às pessoas com deficiência, não apenas em caráter programático, mas como obrigação constitucional e legal, de inserção dos estudantes com transtorno de espectro autista, em especial, na rede pública regular de ensino.

Dessa forma, diante
de tais considerações, é dever do Requerido
Disponibilizar um Professor Auxiliar para acompanhar o autor/aluno em sala de aula todos os dias Letivos
, tendo em vista o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022